Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 29, INCISO II, E 34, DO CTB. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, nos termos do art. 370, do CPC
2. Os arts. 29, inciso II, e 34, ambos do CTB, exigem que o condutor de veículo terrestre guarde distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais automóveis, a fim de permitir a diminuição da velocidade do veículo em caso de o motorista da frente frear. Também é exigido que o motorista se certifique de que poderá executar a manobra desejada sem perigo para os demais usuários da via, considerando sua posição, direção e velocidade.
3. Impõe-se o dever de indenizar quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta culposa da ré - consistente na prova da colisão contra a traseira do veículo da frente – o dano ocorrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
4. Apelo não provido.